Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731601-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: HUGO DE BRITO YANAGUI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI N.o 11.101/2005. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO. TAXA SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 523, §1o, DO CPC. MANTIDA. PAGAMENTO. VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não é possível alterar o índice aplicável aos juros moratórios fixado expressamente em sentença transitada em julgado, pois, ainda que a matéria seja de ordem pública, sua discussão está acobertada pela coisa julgada material. Precedentes. 2. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC decorre, apenas, da inércia da parte executada em realizar o pagamento do débito no prazo legal. A insuficiência de recursos financeiros não serve como óbice para a aplicação da multa, pois isto implicaria em penalizar o credor pela má gestão dos recursos por parte do devedor. 3. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, defendendo a possibilidade de adequar os encargos moratórios à taxa SELIC, sem que isso configure ofensa à coisa julgada; b) artigo 523, § 1o, do CPC, sob o argumento de que o pagamento voluntário não ocorreu em virtude do estado falimentar preexistente da recorrente, de modo que não é cabível a aplicação de multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 523, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021